Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748487-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NERCY MARIA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA PEREIRA DA CONCEICAO RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESCISÃO CONTRATUAL. TEMA No 1.082, DO STJ. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, conforme orientação jurisprudencial firmada em sede repetitiva objeto do Tema 1.082 do STJ. 2. Não é qualquer dissabor da vida cotidiana que pode ser considerado dano moral. Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram, em regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas, denotando que nem todo descumprimento de acordo é passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado. 3. Apelos não providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 14, ambos do CDC, 20 do CPC, 186 e 927, ambos do CCB, suscitando ser evidente a relação de consumo no caso em debate. Suscita ameaça ao direito e ofensa à vida. Afirma que houve falha na prestação do serviço, bem como sofreu abalos psicológicos, motivo pelo qual faz jus à indenização por dano moral. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, entendendo que os honorários de sucumbência foram fixados de maneira desproporcional. Sustenta que houve sucumbência mínima dos pedidos, devendo os honorários e despesas serem integralmente suportados pela recorrida. Articula, ainda, a aplicação do Tema 1.076/STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, 14, ambos do CDC, 20, 86, parágrafo único, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028